Tribunal: TJBA
Processo: 8009235-85.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009235-85.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DOS SANTOS SANTANA REIS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8009235-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CLAUDIA DOS SANTOS SANTANA REIS e como Apelada MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.